Tribunal: STF
Processo: HC 267993
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo de Vargas Scherer e outro, em favor de Jones Bosio, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC  970059/SP, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DIVERSAS AÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DE LITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Nos termos do art. 71 do CP, verifica-se a continuidade delitiva quando o agente, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesma espécie, guardando entre si um elo de continuidade – mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. 
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, para o reconhecimento da ficção jurídica em análise, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário ou global que tornasse coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva. 
3. No caso, as ações penais objeto do pedido referem-se a tipos penais diversos, como peculato, fraude à licitação e corrupção passiva e em períodos totalmente diferentes (setembro de 2011, setembro de 2013, novembro de 2013, setembro de 2013 e entre os anos de 2012 e 2015). 
4. Ademais, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, entenderam que as condutas são autônomas, ocorridas em contexto totalmente diferentes, e que o agravante, na realidade, dedicava-se, de maneira habitual, à prática de crimes contra a administração pública. 
5. Nos estreitos limites do remédio constitucional, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do CP.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 17)

Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais o reconhecimento da continuidade delitiva entre as diversas ações penais nas quais foi condenado pela prática de crimes contra a Administração Pública. 
O pedido foi indeferido (eDOC 10), razão pela qual a defesa interpôs agravo em execução penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento (eDOC 11).
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro relator denegou a ordem de habeas corpus (eDOC 16). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 17) e os embargos de declaração opostos na sequência foram acolhidos apenas para sanar erro material. (eDOC 18)
Nesta Corte, reitera que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre as condutas.
Quanto a esse ponto, enfatiza que “todos os crimes foram praticados quando o paciente JONES BÓSIO estava investido no cargo de Secretário Regional de Desenvolvimento de Brusque- SC e a maneira de execução era idêntica, de acordo com a imputação, variando tão somente o particular que aceitava participar da empreitada criminosa.” (p. 10)
Requer, assim, a concessão da ordem, para que “os crimes de fraude à licitação imputados e sentenciados nos processos nº 0900055-54.2017.8.24.0011, 0902106-72.2016.8.24.0011, 0900377-40.2018.8.24.0011, 0901380-98.2016.8.24.0011, 0900100- 58.2017.8.24.0011, 0902151-76.2016.8.24.0011 sejam considerados como continuação do primeiro crime imputado e sentenciado no processo criminal nº 0900986-23.2018.8.24.0011.”
É o relatório.
Decido.

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da fundamentação do ato coator:

“No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo defensivo, destacou, inicialmente que as condenações proferidas nos Autos n. 0900996- 67.2018.8.24.0011, 0900357-49.2018.8.24.0011, 0900573-10.2018.8.24.0011, 0900113-57.2017.8.24.0011, 0900580-36.2017.8.24.0011, 0900086- 74.2017.8.24.0011, 0900196-73.2017.8.24.0011, 0900163-83.2017.8.24.0011 e 0900587-28.2017.8.24.0011 não estão sendo executadas no PEP de n. 8000113- 67.2022.8.24.0011, razão pela qual não foram objeto de análise pelo Magistrado de origem. Assim, não há como apreciar o pleito de continuidade delitiva em tais condenações, sob pena de indevida supressão de instância. 
Em relação às demais condenações, disse o Magistrado que (e-STJ fls. 825 /828): 
Na hipótese dos autos, infere-se daquelas indicadas pela defesa, estão sendo executadas apenas as penas das condenações das ações penais ns. 0900055-54.2017.8.24.0011, 0902106- 72.2016.8.24.0011, 0000907- 74.2015.8.24.0011, 0900377-40.2018.8.24.0011, 0901380- 98.2016.8.24.0011, 0900986-23.2018.8.24.0011, 0900100- 58.2017.8.24.0011, 0900218- 05.2015.8.24.0011 e 0902151- 76.2016.8.24.0011, as quais se deram nos seguintes termos: 
- 0900055-54.2017.8.24.0011: pena de três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso nas sanções do artigo 90, da Lei nº. 8.666/93 (Lei de Licitações), porque em conjunto com Carlos Arnoldo Queluz fraudou uma licitação em novembro de 2013, ao forjar a existência de um procedimento licitatório que jamais existiu, produzindo, para isso, documentos falsos e falsificando assinaturas, para a destinação de R$ 13.000,00 à Associação Coral do Santuário de Azambuja; 
- 0902106-72.2016.8.24.0011: pena de três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 90, c/c o artigo 84, §2º, ambos da Lei nº. 8.666/93 (Lei de Licitações), porque em setembro de 2013, em conjunto com Rodrigo Cesari e Carlos Arnoldo Queluz, simulou a existência de um procedimento licitatório na modalidade convite para a contratação de palestras no valor de R$ 44.600,00, pagos através da empresa Cevisat (Centro Educacional Assessoria e Consultoria Ltda.); 
- 0900377-40.2018.8.24.0011: pena de três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 90, c/c o artigo 84, §2º, ambos da Lei nº. 8.666/93 (Lei de Licitações), porque no mês de agosto de 2014, em conjunto com Carlos Arnoldo Queluz, ao direcionar a licitação na modalidade convite nº 41/2014, para o fim de contratar ' empresa para realizar cerimônia de acendimento e transporte do fogo simbólico dos JASC a ser realizado entre os dias 11 de agosto e 28 de setembro de 2014', para a contratação da Associação Desportiva Brusque; 
- 0901380-98.2016.8.24.0011: pena de três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 90, c/c o artigo 84, §2º, ambos da Lei nº. 8.666/93 (Lei de Licitações), porque no mês de novembro do ano de 2013, simulou a existência de um procedimento licitatório que não existiu, fingindo que Carlos Henrique Rosin, Renee Gonçalves Filho e Roger Niederauer de Moraes haviam participado de licitação para a realização de palestras sobre o tema 'Volante e álcool não combinam se dirigir não beba!, na qual Carlos Henrique Rosin foi o vencedor para receber o valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), que havia solicitado inicialmente em forma de patrocínio para uma competição de Kart que seria realizada em Penha; 
- 0900986-23.2018.8.24.0011: pena de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 317, §1º, c/c artigo 327, § 2º, por seis (6) vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, porque o apenado teria recebido valores a título de propina entre os anos de 2012 e 2015, em razão das fraudes à licitação realizadas enquanto Secretário Regional de Desenvolvimento de Brusque e objeto de 14 ações penais; 
- 0900100-58.2017.8.24.0011: pena de quatro (4) anos, quatro (4) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei nº. 8.666/93, por nove (9) vezes, e do crime previsto no artigo 288, caput, na forma dos artigos 71, caput, e 69, caput, todos do Código Penal, porque entre os anos de 2013 e 2014, o apenado, enquanto Secretário de Desenvolvimento Regional, direcionou várias licitações da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Brusque, realizadas na modalidade convite, à empresa Múltiplos Serviços e Obras Ltda, de propriedade e regida por Everson Clemente, que restou vencedora de 9 certames; 
- 0900218-05.2015.8.24.0011: pena de três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de previsto no artigo 317, §1º, do Código Penal, porque, enquanto diretor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Brusque (SEDRB), recebeu vantagem indevida relativa ao contrato firmado pela referida secretaria em procedimento de dispensa de licitação, com a empresa Alfa Terraplanagem e Locação de Máquinas Ltda, em setembro de 2011; e 
- 0902151-76.2016.8.24.0011: pena de três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, mais três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 312, caput, do Código Penal, e 90 da Lei nº. 8.666/93, ambos por duas (2) vezes, na forma dos artigos 71, caput, e 69, caput, também do Código Penal, porque no mês de novembro de 2013, época em que ocupava o cargo comissionado de Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional de Brusque, o apenado em conjunto com Carlos Arnoldo Queluz, o cargo comissionado de Gerente de Turismo, Cultura e Esporte da Secretaria de Desenvolvimento Regional ( SDR) de Brusque, fraudaram 2 procedimentos licitatórios, com o intuito de beneficiar a empresa Valtrudes Raul Queluzm, de propriedade do pai do corréu. 
[...] 
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina vem adotando a corrente objetivo-subjetiva, de modo que para o reconhecimento da continuidade, é necessário que fiquem demonstrados os requisitos objetivos, como o tempo (em regra, não superior a 30 dias), local (mesmo município ou limítrofes) e modo de execução, e subjetivo, consistente na unidade de desígnios, definida como "[...] vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou ' (AgRg no HC n. seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior 426.556/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 
[...] 
Assim, no caso dos autos, infere-se que as ações penais objeto do pedido do apenado e cujas penas estão sendo executadas nos autos referem-se a tipos penais diversos, como peculato , fraude à licitação e corrupção passiva e em períodos totalmente diferentes (setembro de 2011, setembro de 2013, novembro de 2013, setembro de 2013 e entre os anos de 2012 e 2015). 
Além disso, dos fatos objeto das condenações é possível inferir que se trataram de condutas diversas, como por exemplo, uma dela se referiu a direcionamento de licitação, outra de simulação de uma licitação e outra de dispensa. 
Dessa forma, infere-se, sem sombra de dúvidas, que se trataram de condutas autônomos, porque ocorreram em contexto totalmente diferente, inclusive o último com o envolvimento de duas outras pessoas. 
Diante disso, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de crime único ou da da continuidade delitiva entre as condenações objeto desta execução. 

Por sua vez, consignou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 27/29): 
Assim, em que pese os mencionados ilícitos tenham por objetivo a tutela da administração pública, aqueles previstos em tipos penais diversos não permitem o reconhecimento da continuidade delituosa, de modo que se afasta, desde já, a possibilidade de inclusão da condenação proferida nos autos de n. 0900986-23.2018.8.24.0011, em que apurado apenas o delito de corrupção passiva. 
Já em relação aos crimes de fraude à licitação, observo que, de fato, se tratam de crimes da mesma espécie (art. 90, da Lei n. 8666/93) e, cometidos em semelhantes condições de tempo (entre os anos de 2013 e 2014) e lugar (Comarca de Brusque). 
Outrossim, apesar de algumas diferenças, especialmente no que tange aos demais indivíduos envolvidos, o modo de execução era assemelhado, porquanto o Agravante, na condição de Secretário Regional de Desenvolvimento, determinava que terceiros fraudassem procedimentos licitatórios, a maioria dos quais por meio da falsificação da assinatura de supostos licitantes. 
Não obstante, ainda que preenchidos, quanto aos delitos da Lei 8.666/93, os pressupostos objetivos do art. 71, do Código Penal, a pretensão defensiva esbarra na ausência do requisito subjetivo, uma vez que, como bem destacou o Juízo a quo, o contexto dos autos demonstra que as condutas decorreram de desígnios autônomos. 
Isso porque, consoante se extrai do PEP de n. 8000113-67.2022.8.24.0011, Jones foi condenado definitivamente por crime de fraude à licitação em ao menos seis ações penais distintas. 
Ainda, só nos autos de n. 0900100-58.2017.8.24.0011, foram nove condutas praticadas, enquanto naqueles de 0902151-76.2016.8.24.0011 foram reconhecidas outras duas. 
Não fosse suficiente, observo que o Agravante foi condenado em Primeira e Segunda instâncias, também, em outros oito processos criminais pela prática de idêntico crime (0900996-67.2018.8.24.0011, 0900357-49.2018.8.24.0011, 0900573-10.2018.8.24.0011, 0900113-57.2017.8.24.0011, 0900580- 36.2017.8.24.0011, 0900086-74.2017.8.24.0011, 0900163- 83.2017.8.24.0011 e 0900587-28.2017.8.24.0011), e em uma ação penal pelo delito de peculato (0900196-73.2017.8.24.0011). 
Tais condenações, porém, seja por se encontrarem nas Cortes Superiores, seja por terem transitado em julgado em data recente, ainda não foram remetidas ao Juízo de Execução. 
Assim é que, consoante posicionamento adotado pela Quarta Câmara Criminal deste Sodalício, "Não se pode confundir habitualidade criminosa com continuidade delitiva; nesta o agente, após elaborar um plano, divide as ações, cometendo-as em condições semelhantes de tempo e lugar, visando atingir um objetivo único; naquela o infrator simplesmente faz o crime um meio de vida, praticando as condutas de forma indiscriminada, sem qualquer liame subjetivo" (Agravo de Execução Penal n. 8000001-73.2023.8.24.0008, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 22/03/2023). 
[...] 
Não há, pois, como reconhecer a continuidade no presente caso, porquanto demonstrado que Jones se dedicava, de maneira habitual, à prática de crimes contra a administração pública. 
Como se pode observar, as ações penais objeto do pedido referem-se a tipos penais diversos, como peculato, fraude à licitação e corrupção passiva e em períodos totalmente diferentes (setembro de 2011, setembro de 2013, novembro de 2013, setembro de 2013 e entre os anos de 2012 e 2015). 
Ademais, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, entenderam que as condutas são autônomas, ocorridas em contexto totalmente diferentes, e que o agravante, na realidade, dedicava-se, de maneira habitual, à prática de crimes contra a administração pública. 
Diante desse cenário, nos estreitos limites do remédio constitucional, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do CP. (eDOC 17)

Sobre a individualização da pena, a jurisprudência desta corte condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. 
Na espécie, as instâncias ordinárias afastaram a continuidade delitiva ao fundamento de que as condutas são autônomas, ocorridas em contextos diversos, e que paciente, “na realidade, dedicava-se, de maneira habitual, à prática de crimes contra a administração pública.” (eDOC 12)
Nesse contexto, o acolhimento da tese defensiva implica elaborar uma nova reconstrução dos fatos, mediante o amplo revolvimento da prova dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, cito os precedentes:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 225.222 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2023);

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (...) 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 182.676 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art.192, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente